Tribunal: TJBA
Processo: 8008833-36.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008833-36.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: DENGAL DISTRIBUIDORA DE MARMORES E GRANITOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR REGULARMENTE CUMPRIDA. REQUISITOS DO ART. 485, §1º DO CPC DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. INÉRCIA CARACTERIZADA. PROCESSO EM FASE INICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS EXECUTADOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

Para a extinção do processo por abandono da causa, o art. 485, §1º do CPC exige a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, requisito devidamente observado, conforme comprova o AR positivo juntado aos autos (ID 472473464 dos autos de origem).

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a regra disposta na Súmula 240 (
"A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu"
) aplica-se apenas nas hipóteses em que já houve a angularização da relação processual pela citação do réu, o que não ocorreu no caso em análise.

As especificidades do processo de execução não impedem a aplicação das normas gerais de extinção do processo sem resolução do mérito, previstas no art. 485 do CPC, sobretudo quando ausente manifestação de interesse do exequente no prosseguimento da execução.

Apelante que, mesmo após intimações reiteradas, não providenciou o registro do Termo de Penhora perante o Cartório de Imóveis, diligência essencial para o prosseguimento do feito executivo.

R
ECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8008833-36.2022.8.05.0113
, em que é Apelante o
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelados
DENGAL DISTRIBUIDORA DE M
Á
RMORES E GRANITOS LTDA E OUTROS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A)